Tribunal: TJDFT
Processo: 0736150-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736150-98.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ALINE LILIAN ALVES DE CAMARGOS EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO A agravante-autora opôs embargos de declaração (id. 43958257) do despacho desta Relatoria (id. 43481288), no seguinte teor: “O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 41694221) e o prazo para resposta do agravado-réu transcorreu sem manifestação (id. 42004918). Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante-autora para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” O despacho não padece da contradição alegada. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da determinação judicial, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Os §§1o e 2o do art. 101 do CPC, que fundamentam o pronunciamento embargado, disciplinam: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Como assentado no despacho embargado, o agravo de instrumento foi interposto da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e o efeito suspensivo foi indeferido. Portanto, permanece, até o presente estágio recursal, a não concessão do benefício. De outro turno, o agravo de instrumento já está em condições de julgamento, uma vez que o prazo para resposta do agravado-réu transcorreu sem manifestação. Registre-se que o art. 101, §2o, do CPC atribui não só ao órgão colegiado, mas também ao Relator, mantido o indeferimento da gratuidade e preliminarmente ao julgamento, a providência de determinar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, como ocorreu na espécie. Nesse sentido, já se pronunciou este eg. TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNONA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. No caso de interposição de Apelação em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art.101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art.101do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. AgravoInternoconhecido e não provido.” (0701970-74.2018.8.07.0007, Registro do Acórdão Número: 1360456, Data de Julgamento: 04/08/2021, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Publicado no DJE : 12/08/2021) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. APRECIAÇÃO PRELIMINAR DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONFRONTADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo apenas até decisão do relator preliminarmente ao julgamento do recurso. II. Confirmada, nesse estágio preliminar, a denegação da gratuidade de justiça, cabe ao recorrente recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Estatuto Processual Civil. III. (...). IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1051672, 07033924220178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. EXIGÊNCIA DO CPC. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. De acordo com as disposições do art. 101, §2o, do CPC, a confirmação da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pelo relator enseja o recolhimento das custas processuais pela parte, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. (...) 4. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão n.1041814, 07060417720178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 06/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 101, §2o NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do NCPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 3. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, NCPC). 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão n.965140, 20160020225016AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/09/2016, Publicado no DJE: 15/09/2016. Pág.: 308/323) O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-autora. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 6 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora